Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-81.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. obrigação de fazer C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré contra sentença de procedência parcial. Nulidade da decisão por falta de intimação do perito a respeito do laudo do assistente técnico. Desnecessidade, no caso. Divergências ou irrelevantes ou que foram enfrentadas no laudo. Decadência. Acolhimento parcial, em relação à substituição dos itens de combate a

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. obrigação de fazer C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré contra sentença de procedência parcial. Nulidade da decisão por falta de intimação do perito a respeito do laudo do assistente técnico. Desnecessidade, no caso. Divergências ou irrelevantes ou que foram enfrentadas no laudo. Decadência. Acolhimento parcial, em relação à substituição dos itens de combate a incêndio (mangueiras e bombas). Pedido redibitório. Itens entregues em desconformidade com as descrições do projeto. Impossibilidade de se saber se esses itens foram os mesmos entregues pela MRV, há mais de sete anos. Vícios, ainda assim, de fácil constatação. Negligência do condomínio, ao não renovar periodicamente o AVCB. Demais vícios apontados no laudo que eram ocultos e/ou progressivos. Pretensão do autor, aqui, de natureza indenizatória (realização de reparos no imóvel). Aplicação do instituto da prescrição. Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados da entrega do imóvel. Precedentes do STJ. Prescrição que não ocorreu. Mérito. Laudo que apontou por falhas endógenas quanto: às fachadas; aos problemas de infiltração; às trincas nos pisos do estacionamento; ao recalque da fundação, aos problemas relativos à rede de águas pluviais; e aos problemas na rede elétrica e na rede hidráulica de água potável. Reparos que são devidos pela construtora, não sendo decorrentes de má utilização ou conservação. Prazo para cumprimento da obrigação (6 meses a contar do trânsito em julgado) que não comporta modificação. Especificação de que, para conversão em perdas e danos, será necessária nova perícia, considerando o valor de todos os reparos faltantes. Condenação da ré ao pagamento de danos materiais. Retificação, apenas para afastar o ressarcimento dos itens de combate a incêndio. Modificação da sentença para reconhecer a sucumbência recíproca das partes. Honorários advocatícios do patrono do autor, porém, devidamente fixados com base no valor da causa. Recurso provido em parte.